Tribunal: TJBA
Processo: 8006088-47.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-06
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006088-47.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACACIO MARQUES MOREIRA

Advogado(s)
:
JULLIVAN FERRARI DE LIMA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO PARA REFORÇO DO CAPITAL DE GIRO
. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.
RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE (FNE).

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DE QUE
TERIA SOLICITADO
ADMINISTRATIVAMENTE A RENEGOCIAÇÃO DE SUA DÍVIDA, COM BASE NOS BENEFÍCIOS DA Nº 7.827/1989, MODIFICADA PELA LEI Nº 14.166/2021. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CRISE
SUPOSTAMENTE
DECORRENTE DA SITUAÇÃO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVI
D
-19. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA
DE EX-SÓCIA
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA QUE FIGURA COMO AVALISTA NA CÉDULA DE CRÉDITO.

ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM
O DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO E RESPECTIVA CÉDULA BANCÁRIA.

SENTENÇA
MANTIDA. APELO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006088-47.2023.8.05.0146
da Comarca de
Juazeiro
/BA, em que figuram como Apelante
YASMIN ESPINOLA PALITOT EIRELI

e como Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso
e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA